Tribunal: TJDFT
Processo: 0726097-92.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA. DETERMINAÇÃO DE REPASSE DE VALORES PARA CONTA JUDICIAL VINCULADA AO INVENTÁRIO DO SÓCIO DA PESSOA JURÍDICA. DECISÃO ULTRA PETITA. ADEQUAÇÃO AO MONTANTE INDICADO PELO JUÍZO DO INVENTÁRIO. DETERMINAÇÃO DE ADOÇÃO DE MEDIDAS OBJETIVANDO O PARCELAMENTO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS. EXCESSO DE INGERÊNCIA. REFORMA PARCIAL DA DECISÃO HOSTILIZADA.

1. De acordo com o artigo 492 do Código de Processo Civil “É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado”.

2. Tendo em vista que, nos autos do inventario do sócio da empresa individual de responsabilidade limitada a ser dissolvida, foi determinada a transferência, para conta judicial, da importância correspondente a 30 (trinta) salários-mínimos, a título de antecipação de frutos, incorreu o d. Magistrado de primeiro grau em decisão ultra petita, ao determinar a transferência de 70% (setenta por cento) do lucro líquido da empresa, devendo o montante a ser transferido ficar limitado ao patamar fixado pelo juízo sucessório.

3. Em se tratando de empresa individual de responsabilidade limitada, deve ser mínima a intervenção judicial, de modo que a determinação para que o administrador provisório adote diligências a fim de obter o parcelamento de débitos tributários constitui hipótese de excesso de ingerência na administração da pessoa jurídica em fase de dissolução.

4. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.